Tribunal: STF
Processo: HC 272015
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Roubo majorado. Busca pessoal. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Regime prisional. Fundamentação idônea no caso concreto. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Rodrigues Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.034.926/SP (evento 3, fls. 226-32).

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (evento 3, fls. 81-105).

No presente writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade em razão da busca pessoal sem fundadas razões e do reconhecimento de pessoa realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e no art. 8º, II, da Resolução nº 484/22 do Conselho Nacional de Justiça. Aponta a ilicitude das provas obtidas. Argumenta a absolvição do paciente ante a inexistência de provas de autoria. Aduz a ausência de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, bem como para fixar o regime prisional mais gravoso. Ressalta a primariedade e os bons antecedentes do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas e, sucessivamente, pugna pelo redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional mais brando.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 3, fls. 226-8): 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de condenado por roubo. A defesa sustenta: (i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, com ilicitude das provas derivadas; (ii) nulidade dos reconhecimentos pessoal e fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e da Resolução nº 484/2022 do CNJ; (iii) insuficiência probatória para a condenação; e (iv) excesso na dosimetria da pena e ilegalidade do regime inicial fechado. Requer a declaração de nulidade do processo ou, subsidiariamente, a redução da pena e o abrandamento do regime. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio; (ii) estabelecer se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, tornando ilícitas as provas obtidas; (iii) determinar se a inobservância parcial do art. 226 do CPP invalida os reconhecimentos e a condenação; e (iv) verificar a legalidade da exasperação da pena-base e da fixação do regime inicial fechado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme orientação consolidada do STF e do STJ, inexistente na hipótese. 
4. A busca pessoal foi precedida de elementos objetivos aptos a caracterizar fundada suspeita, consistentes no comportamento alterado do paciente em via pública, seguido de confissão espontânea acerca de roubo praticado na mesma região e indicação do produto do crime, posteriormente localizado, afastando a alegação de ilicitude. 
5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da existência de justa causa para a abordagem demandaria a alteração do fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
6. Embora o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial não tenha observado integralmente o procedimento do art. 226 do CPP, eventual irregularidade foi superada, porque a condenação não se amparou exclusivamente nesse ato, mas em provas autônomas e independentes: confissão extrajudicial detalhada perante agentes públicos, apreensão do documento de identidade da vítima na residência do acusado, por ele próprio indicada, e reconhecimento pessoal em audiência de instrução, com apresentação de três pessoas e identificação segura pela vítima. 
7. À luz do princípio do livre convencimento motivado, é possível ao julgador firmar a autoria a partir de elementos probatórios que não guardem relação de causa e efeito com eventual reconhecimento falho, e a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência do conjunto probatório exigiria reexame de fatos e provas, inviável em habeas corpus. 
8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta na gravidade do modus operandi, consistente na agressividade desproporcional praticada por dois agentes contra a vítima, que foi derrubada ao solo e agredida com chutes. 
9. Fixada a pena-base acima do mínimo em razão da gravidade concreta da conduta, o exame conjunto dos arts. 33 e 59 do Código Penal legitima a imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena final se situe entre 4 e 8 anos de reclusão, afastando-se a incidência da Súmula 440 do STJ, que pressupõe pena-base no mínimo legal. 
10. Inexistindo flagrante ilegalidade na origem, notadamente quanto à licitude da busca pessoal, à suficiência das provas de autoria e à proporcionalidade da pena e do regime, o agravo regimental não traz argumentos novos aptos a modificar a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus substitutivo.
 IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio. No ponto, ressaltou a Corte Superior (evento 3, fl. 230):

“(...).
Conforme consignado na decisão agravada, a presente impetração investe contra acórdão prolatado em sede de apelação criminal, funcionando como substitutivo do recurso próprio, motivo pelo qual não merece ser conhecida. 
Com efeito, a 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.”

Nesse contexto, assinalo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

No tocante à alegada nulidade da busca pessoal, o Tribunal de Justiça local apontou a existência de fundadas razões para justificar a medida, nos seguintes termos (evento 3, fls. 86-7):

“Prima facie, não vinga a alegação defensiva quanto à suposta ilegalidade do procedimento de abordagem e buscas (pessoal e domiciliar), que no seu entendimento, resultaria em nulidade de todas as provas derivadas desta diligência policial. 	Com efeito, a dinâmica evidenciada nos autos demonstra que a ação policial não se efetivou de maneira aleatória, mas em razão da fundada suspeita. 
Isso porque, de acordo com a narrativa dos agentes públicos, ambos realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram indivíduo que perambulava pela via pública “visivelmente alterado aparentando estar sob efeito de drogas” e, diante disso, procederam à abordagem, identificando-o como sendo LUCAS RODRIGUES GOMES. Após consulta via COPOM da qual obtiveram a informação de que aquele indivíduo não possuía passagens criminais, decidiram liberá-lo, mas neste instante, o réu “se exaltou e começou a vociferar que dias atrás havia cometido um roubo a transeunte juntamente com outro parceiro naquele mesmo bairro, gritava ainda que queria ser preso, pois queria se redimir”.
Questionado sobre maiores detalhes da prática do crime contra o patrimônio, o acusado explicou que teria roubado dinheiro (havia gastado), o telefone celular (posteriormente vendido) e a cédula de identidade que estava guardada em sua casa. Assim, deslocaram-se até a residência de LUCAS que pediu a um vizinho para buscar mencionada cédula de identidade, o que foi feito; ao final, este vizinho entregou aos agentes públicos o documento de identidade que o réu afirmou ter roubado. 
Portanto, é irrefutável que os policiais agiram dentro dos limites de atuação legal, nos moldes dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, ao efetuarem a abordagem e a subsequente busca pessoal, por conta da fundada suspeita relacionado ao comportamento de LUCAS.”

O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores, ao seguinte fundamento (evento 3, fl. 230):

“(...).
Quanto à alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, o Tribunal de origem consignou, com acerto, que a atuação policial foi concretamente motivada na conduta do paciente, que, durante patrulhamento, apresentava-se visivelmente alterado, aparentando estar sob efeito de drogas. Além disso, após abordagem inicial e consulta ao sistema de registros policiais, que revelou a ausência de passagens criminais, o próprio paciente, de forma espontânea, declarou aos agentes que havia cometido roubo a transeunte em data anterior naquele mesmo bairro, fornecendo detalhes sobre os objetos subtraídos e indicando que o documento de identidade da vítima encontrava-se em sua residência, circunstância confirmada quando, a pedido do próprio acusado, um vizinho entregou o documento aos policiais. 	Assim, a hipótese dos autos não se confunde com as situações de abordagem policial imotivada ou fundada em mero tirocínio, a que se referem os precedentes invocados pela impetrante. Pelo contrário, o contexto objetivo revelado nos autos, comportamento alterado em via pública, seguido de confissão espontânea e indicação do produto do crime, configurou fundada suspeita apta a legitimar a atuação policial, afastando qualquer ilicitude. Alterar tal quadro fático implicaria revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus.”

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assinalou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública” (RHC 235.568-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Nesse sentido: HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.06.2023; HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 09.10.2023; HC 234.220-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 07.03.2024.

Ademais, este Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).

Além disso, para acolher o pleito defensivo e divergir das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nessa linha, destaco a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

Noutro giro, em relação à alegada nulidade do reconhecimento pessoal, o ato apontado como coator reputou que (evento 3, fls. 231):

“No que diz respeito à validade dos reconhecimentos de pessoa, observo que, embora o procedimento extrajudicial não tenha observado integralmente as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, notadamente a ausência de apresentação do paciente ao lado de pessoas com características semelhantes, eventual vício restou superado diante da condenação fundada em elementos probatórios autônomos e independentes, quais sejam: a confissão extrajudicial do paciente perante os agentes de segurança pública, com detalhamento das circunstâncias do crime; a apreensão, na residência do acusado, do documento de identidade da vítima, por ele próprio indicado; e o reconhecimento pessoal realizado em audiência de instrução, no qual a vítima, em procedimento com a apresentação de três pessoas, identificou o paciente com segurança, descrevendo suas características físicas.”

Nesse prisma, o acordão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que “[n]ão há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP)” (RHC 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2021); “Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito” (HC 225.374-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.08.2023). No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.198-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’. (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997). III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023)

Ademais, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição ante a ausência de prova da autoria, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli)” (HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).

Em acréscimo, no tocante à alegada falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base, a Corte Superior consignou que (evento 3, fl. 232):

“Quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial, o Tribunal de origem demonstrou, de forma concreta e individualizada, que o modus operandi do delito revelou gravidade superior à ordinariamente ínsita ao tipo penal, consubstanciada no envolvimento de dois agentes, que empregaram a agressividade desproporcional, com derrubada da vítima ao solo e subsequentes chutes que lhe acarretaram lesões corporais, a justificar a exasperação da pena-base.”

Desse modo, reputo que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu, tendo em vista que “diante da circunstância em que foi praticado o crime, isto é, a desproporcional e desnecessária agressividade perpetrada pelo apelante e seu comparsa não identificado contra a vítima, que mesmo após ser derrubada ao chão, impossibilitada de qualquer reação, foi atingida com chutes que lhe causaram lesões corporais, o que suplanta a gravidade ínsita ao próprio tipo penal incriminador” (evento 3, fl. 104).

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Por derradeiro, quanto à fixação do regime prisional mais brando, o acórdão recorrido salientou que “Exatamente porque fixada a pena-base acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretas, revela-se legítima a imposição de regime inicial mais gravoso, afastando-se a incidência da Súmula nº 440/STJ, que pressupõe pena-base estabelecida no mínimo legal. Certamente, o exame conjunto dos artigos 33 e 59 do Código Penal, aliado à gravidade concreta da conduta, autoriza a fixação do regime fechado, ainda que o quantum final da reprimenda se situe entre 4 e 8 anos de reclusão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 778.057/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023”.

Nesse espectro, o ato apontado coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.” (HC 235.928 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 05.3.2024); “A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 236.143-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).

Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente